Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705239-15.2023.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO RECORRIDO: WANDERGLAYSSON CARDOZO DA MATA DESPACHO Encaminhem-se, com urgência, os autos ao eminente Desembargador Relator, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 57183937 a ele dirigida. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007